Tribunal: STF
Processo: RHC 199925
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a "admissibilidade de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a liminar em prévio writ se submete aos parâmetros do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de situações excepcionais de flagrante ilegalidade" (AgRg no HC 287.547/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe de 26/03/2014).
    2. Uma vez ausente flagrante ilegalidade na decisão impugnada, que indeferiu a medida urgente, em se considerando sobretudo que, "além da existência de comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, o paciente é reincidente, circunstância que por ora justifica a manutenção da medida constritiva para a garantia da ordem pública", justificando-se, assim, o indeferimento da medida urgente pelo Tribunal de origem, não há falar em manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 642.614/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva do recorrente. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento d recurso, em parecer assim ementado: 
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. NÃO ATACADO FUNDAMENTO CAPAZ DE, POR SI SÓ, MANTER A DECISÃO OBJURGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO.“
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível  supressão  de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator